Tribunal: TJPA
Processo: 0809384-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809384-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Latrocínio e Quadrilha – Objetivo: Reconhecimento de Nulidade – Impossibilidade – Ausência de prejuízo – Inteligência da Súmula 523 do STF e Art. 563 do Código de Processo Penal.
1).

Não há
nulidade
processual sem demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo para o réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
2).
É princípio de direito que:
"pás de nullité sans grief".
Inexistindo falta de defesa e não demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, inviável o reconhecimento de
nulidade
.
3).
Destarte, note-se que em relação à ausência de resposta à acusação, quedaram-se, os novéis advogados constituídos pelo réu, inertes, nada arguindo, inclusive, no Habeas Corpus anteriormente impetrado, precluindo pois, agora, qualquer arguição acerca da mencionada aresta.

Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete e vinte e nove
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA, 27 a 29 de
ou
t
u
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIS FERNANDO PIRES LOPES,
indicando como coator o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
,
onde se objetiva, em longo arrazoado, a anulação de todos os atos do processo-crime
(Processo nº
0121841-49.2015.8.14.0008), com a consequente expedição de Alvará de Soltura em prol do paciente,
ante a
falta de intimação no prazo adequado e falta da resposta da acusação
, daí o constrangimento ilegal que pretende ver sanado nesta superior instância.

Pede ao final, liminar, e, no mérito a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 67/70-PJe), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

da ordem.

VOTO

O paciente foi condenado a
pena de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado - Processo nº
0121841-49.2015.8.14.0008 -,
por ter praticado o crime previsto no art. 157, § 3º, c/c com art. 288, ambos do CPB, o qual tramita agora, em grau de recurso, atualmente na 3ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte, distribuído a minha relatoria, estando os autos conclusos a douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

Pois bem. Pretendem os impetrantes, por esta via, anular todos os atos processuais, desde o nascedouro da ação penal, por entenderem que LUIS FERNANDO
teve cerceado seu direito de defesa nos autos originários
, vez que

efetivada ir
regularmente
a citação, para que pudesse se defender
das acusações impostas
na denúncia Ministerial
,
além da não apresentação de
resposta à acusação.

Não assiste razão aos nobres impetrantes, ante a
inexist
ência
qualquer ofensa a princípios de ordem constitucional, ou infraconstitucional.

É que
no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo ao réu (Súmula nº 523 do e. STF
), e, no caso,
não se constata prejuízo sofrido pelo Paciente.

Conforme também muito bem reportou a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, que peço
vênia
para transcrever, que:
“
Da análise dos autos, em especial dos documentos acostados pelos impetrantes e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora - Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, tem-se não merecer guarida as alegações dos nobres causídicos em favor do réu/paciente. Observa-se que após o recebimento da denúncia, o paciente, assim como os demais acusados, apresentou resposta à acusação, havendo, inclusive, análise por parte da autoridade judiciária quanto ao art. 397 do Código de Processo Penal para absolvição sumária, mantendo, por conseguinte, o recebimento da inicial
”

Na hipótese, tendo sido devidamente assistido por
seus defensores
, não se há falar em ausência de defesa, e, por outro viés, havendo atuação efetiva daqueles em todos os momentos, sequer se cogita de defesa insuficiente, até mesmo porque nenhum prejuízo concreto foi apontado
, evidenciando que o feito tramitou de maneira escorreita, com manifestação regular da defesa em todos os atos processuais, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento, produção de alegações finais, aliás, momento próprio para a arguição de nulidades, o que não foi feito, o que enseja até, a preclusão da matéria
.

Lado outro, conforme o já relatado, a defesa do paciente apelou da sentença, e, no dizer do
Custos Legis
,
não
foi apresentado
nenhum questionamento
, no recurso,
a respeito do assunto trazido à baila neste momento.

Vale lembrar
sempre,
que não há
nulidade
processual sem demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo para o réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. É princípio de direito que:
"pás de nullité sans grief".
Inexistindo falta de defesa e não demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, inviável o reconhecimento de
nulidade
.

Destarte, note-se que em relação à ausência de resposta à acusação, quedaram-se, os novéis advogados constituídos pelo réu, inertes, nada arguindo, inclusive, no Habeas Corpus anteriormente impetrado, precluindo pois, agora, qualquer arguição acerca da mencionada aresta.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 27 a 29 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/11/2020